Tribunal: TJES
Processo: 5001216-21.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001216-21.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELY DA ROCHA VALE FERNANDES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado no 5001216-21.2020.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GRAZIELY DA ROCHA VALE FERNANDES

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A.

Relator: EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRAZIELY DA ROCHA VALE FERNANDES, em face do acórdão proferido no Id 2605222, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto no Id 1419343, mantendo a sentença de Id 1419341.

Pois bem. O cabimento do recurso de embargos de declaração é previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também aplicável ao rito dos Juizados Especiais.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em voga, aduz o embargante que o acórdão de Id 2605222 foi omisso quanto à necessidade de determinação para que a ré, Assurrant Seguradora, devolva seu aparelho celular.

Entretanto, todas as matérias suscitadas foram devidamente apreciados por este Juízo, não havendo que se falar em omissão.

Isso porque o acórdão de Id 2605222 negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, inclusive por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, resta claro que o entendimento deste Juízo é no sentido de que não houve erro na prolação da sentença de piso, cabendo sua manutenção em todos os seus termos.

Ademais, a informação contida no pedido inicial é no sentido de que, embora a consumidora pretendesse a troca de seu produto, o mesmo foi reparado e devolvido a ela.

Desse modo, entendo que não assiste razão ao pleito da embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, para manter incólume o acórdão recorrido.

Sem custas. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto/decisão elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.